Tribunal: STF
Processo: RE 87555
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-10-25
Data de publicação: 1977-10-25

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA. AGENTES FISCAIS DE TRIBUTOS
FEDERAIS. CONVERSAO DO BENEFICIO DO ART. 184, II DA LEI N. 1.711/52,
NA ATRIBUIÇÃO DE PROVENTOS CORRESPONDENTES A REMUNERAÇÃO DA CLASSE
SUPERIOR AQUELA EM QUE FICOU RECLASSIFICADO O INATIVO. INEXISTÊNCIA
DE DIREITO AO ACRÉSCIMO DE VINTE POR CENTO SUPRIMIDO EM DECORRÊNCIA
DA IMPLANTAÇÃO DE NOVO REGIME JURÍDICO, EXCLUDENTE DO ANTERIOR.
PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.